Tribunal: TJSP
Processo: 0031270-47.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" movida por seguradora em face de concessionária de rodovia – Causa de pedir fundada em que veículo segurado pela primeira trafegava por rodovia quando se deparou com animal na pista e, sem tempo e espaço hábil para desviar, acabou com ele colidindo, resultando no acidente e danos consequentes – Afirmação de que houve

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" movida por seguradora em face de concessionária de rodovia – Causa de pedir fundada em que veículo segurado pela primeira trafegava por rodovia quando se deparou com animal na pista e, sem tempo e espaço hábil para desviar, acabou com ele colidindo, resultando no acidente e danos consequentes – Afirmação de que houve inadequada prestação de serviço público pela concessionária, que teria agido com "negligência" ao permitir "a possibilidade de vários animais ... adentrarem à via de rolamento por não construir qualquer tipo de barreira, deixando de garantir a efetiva proteção dos usuários do serviço público que presta" – Causa petendi fundada na responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço público pela concessionária – MATÉRIA que não se insere na competência da Seção de Direito Privado (art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução n° 825/2020), que excepciona as ações que "envolvam deficiência ou falta do serviço público", e inclui na competência da Seção de Direito Público (art. 3o, I. 7, da mesma Resolução), as ações que versem sobre responsabilidade civil extracontratual "de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução" – Competência da Seção de Direito Público – Jurisprudência do C. Órgão Especial.

Conflito julgado procedente, declarada competente a Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
MOACIR PERES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES E
MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0031270-47.2020.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO Fazenda Pública
8o Ofício, Processo no 1039823-72.2018.8.26.0053
SUSCITANTE -
36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
SUSCITADA -
7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Interessados -
Bradesco Auto/RE Cia de Seguros e Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER.
V O T O no 32.259
CONFLITO DE COMPETÊNCIA “Ação regressiva de
ressarcimento de danos” movida por seguradora em face
de concessionária de rodovia Causa de pedir fundada em
que veículo segurado pela primeira trafegava por rodovia
quando se deparou com animal na pista e, sem tempo e
espaço hábil para desviar, acabou com ele colidindo,
resultando no acidente e danos consequentes Afirmação
de que houve inadequada prestação de serviço público
pela concessionária, que teria agido com “negligência” ao
permitir “a possibilidade de vários animais ... adentrarem
à via de rolamento por não construir qualquer tipo de
barreira, deixando de garantir a efetiva proteção dos
usuários do serviço público que presta” Causa petendi
fundada na responsabilidade civil do Estado, decorrente
da inadequada prestação de serviço público pela
concessionária
MATÉRIA que não se insere na
competência da Seção de Direito Privado (art. 5o, III.15,
da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela
Resolução n° 825/2020), que excepciona as ações que
“envolvam deficiência ou falta do serviço público”, e
inclui na competência da Seção de Direito Público (art. 3o,
I. 7, da mesma Resolução), as ações que versem sobre
responsabilidade civil extracontratual “de concessionárias
e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5o desta Resolução”
Competência da
Seção de Direito Público Jurisprudência do C. Órgão
Especial.
Conflito julgado procedente, declarada competente a
Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público).
A r. sentença de fls. 205/211 julgou improcedente a “ação regressiva
de ressarcimento de danos” promovida pela Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
DER-SP.
Apelou a autora (fls. 215/235). O recurso foi respondido (fls.
240/244).
O recurso foi distribuído à 7a Câmara de Direito Público (Relator
Desembargador FERNÃO BORBA FRANCO, fls. 249), que dele não conheceu e
determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III (25a
a 36a Câmaras), porque (fls. 250/254):
“Trata-se de ação de ressarcimento por sub-rogação ajuizada
pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra o Departamento de
Estradas de Rodagem DER, alegando que firmou contrato de seguro de
automóvel com terceiro, no qual se obrigou a garantir o veículo
marca/modelo Volkswagen Amarok ..., contra riscos, dentre outros,
decorrentes de acidente de trânsito.
“Como garantidora do interesse de seu segurado, pagou-lhe
o valor correspondente à indenização integral do veículo, R$ 82.578,51;
houve alienação do salvado, com a qual auferiu R$ 37.700,00; assim teve
perda financeira de R$ 44.878,51, em razão de culpa da ré, que, por
negligência deixou de zelar pela segurança dos usuários da via. Pede a
condenação da ré ao pagamento de sua perda ..., devidamente acrescida de
juros e correção.
“A
relação
jurídica
contratual
possui
natureza
eminentemente privatista, a afastar a competência de julgamento da Seção
de Direito Público.
“A competência para apreciar e julgar o inconformismo ora
discutido é de uma das câmaras que integram a Seção de Direito Privado III
(25a a 36a) desta Corte, um vez que a pretensão consiste no ressarcimento
do quanto a autora pagou a terceiro, com o qual firmou contrato de seguro,
e que sofreu acidente de trânsito quando trafegava por rodovia concedida à
ora apelante, à qual se imputou a responsabilidade pelo evento.
“Nos termos do art. 3o, inc. III.15 da Resolução no 623/2013:
“III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...)
III.15 Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte,
bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
“Ressalte-se que, embora o art. 3o, I.7, da Resolução no
623/13 estabeleça ser de competência da Seção de Direito Público as Ações
de Responsabilidade Civil do Estado, há a ressalva ao disposto no item
III.15 do art. 5o.
“Neste sentido, os precedentes das C. Câmaras de Direito
Público:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
de
ressarcimento por sub-rogação proposta por seguradora contra
concessionária de serviço público. Controvérsia que envolve a
responsabilidade da ré por acidente automobilístico provocado pela
invasão de animais na pista. Recurso distribuído a 30a Câmara de
Direito Privado. Relator que, por decisão monocrática, declina de
competência. Matéria afeta a Terceira Subseção de Direito Privado
(25a a 36a Câmaras). Inteligência do artigo 5o, III, n. 15 da Resolução
no
623/2013,
do
Colendo
Órgão
Especial.
Precedentes
Jurisprudenciais. Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado.
(Apelação Cível 1000681-30.2017.8.26.0495; Relator
Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito Público; j. em 10/06/2019).
“AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
POR
SUB-
ROGAÇÃO
Acidente de veículo causado por objeto caído na
rodovia administrada por concessionária
Ação de ressarcimento
proposta pela seguradora
Matéria de competência da Seção de
Direito Privado III Inteligência do artigo 5o, III.15, da Resolução no
623/2013 Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido.
(Apelação Cível 1004654-92.2017.8.26.0268; Relator
Oscild de Lima Júnior; 11a Câmara de Direito Público; j em
16/01/2012).
“Em casos de liame obrigacional similar, manifestou-se o C.
Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação regressiva
ajuizada por companhia seguradora em face de concessionária de
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica para
ressarcimento de despesas que suportou para reparo de danos
causados em equipamentos da segurada Competência que se firma
segundo o pedido inicial, consoante o disposto no artigo 100 do
RITJSP
Responsabilidade objetiva da demanda de forma
meramente reflexa, por se tratar de descumprimento do contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, nos quais
se sub-rogou em razão da execução do contrato de seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
Competência de uma dentre as Câmaras que compõem a Segunda e
Terceira Seções de Direito Privado (11 a 38a Câmaras). Inteligência
do artigo 5o, inciso III, item III 13, § 1o, da Resolução no 623, de
6/22/2013 desta Corte. Conflito conhecido e provido para, entretanto,
remeter os autos a nova distribuição para uma dentre as Câmaras que
compõem a Segunda e Terceira Seções de Direito Privado (11 a 38a
Câmaras).
(Conflito
de
Competência
no
054672-02.2016.8.26.0000 Órgão Especial Taubaté Rel. Xavier de
Aquino J. 07/12/2016).”
O recurso, então, foi redistribuído à 36a Câmara de Direito Privado
(Relator o Desembargador PEDRO BACCARAT, fls. 257), que dele também não
conheceu e suscitou o conflito de competência (fls. 258/262), porque
“Bradesco Auto/Re Cia. De Seguros diz que, em 05 de
novembro de 2016, o veículo pertencente ao segurado Luiz Eduardo de
Arruda chocou-se contra um animal na pista quando trafegava pela Rodovia
SP 351, altura do Km 50,4. Em novembro de 2016, indenizou o segurado
em R$ 82.578,51 e, posteriormente, obteve R$ 37.700,00 com a venda do
salvado. Em agosto de 2018, ajuizou ação de regresso contra o DER para
cobrar a diferença equivalente a R$ 44.878,51.
“Examinando o recurso, a Egrégia 7a Câmara de Direito
Público declinou de sua competência, reputando competente uma das
Câmaras da 3a Seção de Direito Privado.
“Ressalvado este entendimento, saliento que a matéria,
muito embora trate de acidente de trânsito, cuida da responsabilidade civil
da autarquia que mantém e fiscaliza a rodovia onde ocorreu a invasão de
animais.
“Nesse sentido, já decidiu o Órgão Especial desta Corte:
“Conflito de competência. Reparação de danos materiais. Demanda
ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo,
alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando o acidente.
Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que, entendendo
pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do recurso. Auto
redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência. Pretensão da demanda que se
refere à responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária
de serviço público. 'Fate du service'. Matéria afeta à competência da Seção
de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013. Conflito de
competência procedente. Julga-se procedente o conflito de competência
para declarar competente a 3a Câmara de Direito Público para o
julgamento
do
recurso.”
(Conflito
de
competência
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
0026873-13.2018.8.26.0000. Relator: Ricardo Anafe. Órgão Especial.
Julgado em 03/10/2018).
“Note-se que o conflito de competência no 0054672-02.2016
mencionado no acórdão proferido pela 7a Câmara de Direito Público
precedeu o entendimento adotado pelo Órgão Especial em 2018.
“Não modifica este quadro a circunstância de figurar como
autor da ação a companhia de seguros que, tendo indenizado o segurado, se
sub-rogou no seu direito. De fato, a discussão não diz respeito ao contrato
de seguro.”
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
competência da 7a Câmara de Direito Público (fls. 272/277), em parecer assim
ementado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE
VEÍCULO. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. AÇÃO REGRESSIVA
MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA O DER, AUTARQUIA
RESPONSÁVEL
PELA
CONSERVAÇÃO
DA
VIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SÚMULA 165.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
POR
OMISSÃO.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1.
Demanda
discutindo
a
responsabilidade
civil
extracontratual do Estado por omissão, consistente no descumprimento do
dever jurídico de cuidado. Invasão de animal na pista. Ação regressiva
movida por seguradora contra o DER.
2. “Compete à Seção de Direito Publico o julgamento dos
recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo,
que envolva falta ou deficiência do serviço público” (súmula 165).
3. Competência da 7a Câmara de Direito Público.”
É o relatório.
1. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da matéria
leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do direito”,
consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de Competência no
183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS KAUFFMANN, j. 18.11.2009,
v.u.). Define-se a competência dos diversos órgãos da Corte pelos termos do pedido
inicial, estabelece o artigo 103 do Regimento Interno, tendo a norma por
pressuposto lógico a causa de pedir que lhe dê sustentação. Com esse enfoque é
examinada a questão.
Não divergem as Câmaras em conflito quanto à causa de pedir e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
7
pedido formulado nos autos principais da ação.
De fato, a “ação regressiva de ressarcimento de danos” movida por
seguradora de veículo sinistrado contra o Departamento de Estrada de Rodagem
DER, do Estado de São Paulo, objetiva a condenação do réu ao pagamento da
importância de R$ 44.878,51, e consectários processuais.
Alega a autora que, em 05.11.2016, o veículo por ela segurado
trafegava pela Rodovia SP 351, quando, na altura do Km 50,400, deparou-se com
animal na pista e, sem tempo e espaço hábil para desviar, acabou com ele colidindo,
resultando no acidente. Afirma que o sinistro ocorreu por negligência da ré, que
deixou de garantir a efetiva proteção dos usuários do serviço público que presta. Em
razão do acidente, o veículo sofreu danos de grande monta, tendo a autora, na função
da garantidora do interesse do segurado, efetuado o pagamento da indenização
integral do veículo, suportado o prejuízo mencionado, de R$ 44.878,51, decorrente
da diferença entre o importe indenizado (R$ 82.578,51) e o recebido com a venda do
salvado (R$ 37.700,00). Dessa forma, sub-rogou-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado com a ré (art. 786 CC e Súmula 188 STF).
2. Como se vê, a ação de indenização tem como causa petendi a
responsabilidade civil do Estado, decorrente da inadequada prestação de serviço
público da concessionária, porquanto teria agido com “negligência”, pois “permitiu
a possibilidade de vários animais ... adentrarem à via de rolamento por não
construir qualquer tipo de barreira, deixando de garantir a efetiva proteção dos
usuários do serviço público que presta”.
Em sendo assim, de conformidade com o art. 5o, III, 15, da Resolução
623/2013, com a redação dada, no pormenor, pela Resolução no 835/2020, a matéria
não se insere na competência da Seção de Direito Privado (Terceira Subseção,
composta pelas 25a a 36a Câmaras):
“Ações de reparação de dano causado em acidente de
veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviço de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além
da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as que envolvam deficiência
ou falta do serviço público” (sublinhei).
Diversamente, encaixa-se a demanda na competência da Seção de
Direito Público (1a a 13a Câmaras), art. 3o, I.7, da mesma Resolução:
“Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas
as decorrentes de ilícitos: (redação dada pela Resolução no 736/2016).
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados
ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
8
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”
(sublinhei).
Neste sentido o entendimento deste C. Órgão Especial:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Reparação de danos materiais Demanda ajuizada contra a
Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de
sinalização de lombada ocasionando o acidente Apelação distribuída à
26a Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do
órgão julgador, não conheceu do recurso
Autos redistribuídos à 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito
de competência Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute
du service Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público, nos
termos da Resolução no 623/2013 Conflito de competência procedente.
Julga-se procedente o conflito de competência para declarar
competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o julgamento do
recurso.” (Conflito de Competência no 0026873-13.2018.8.26.0000, Relator
o Desembargador RICARDO ANAFE, j. 03.10.2018).
Salientou o eminente Relator, colacionando jurisprudência no mesmo
sentido:
“Como se vê dos autos, conquanto se trate de ação de
indenização de danos materiais em veículo automotor, o fundamento
invocado pelo autor decorre do fato da inadequada prestação de serviço
público (ausência de sinalização de lombada) pela Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo CET, concessionária de serviço
público, o que teria causado o acidente. Essa é a causa de pedir da ação.
“Assim, cumpre observar que a hipótese sub exame não pode
ser cuidada sob a temática da responsabilidade objetiva (artigo 37, §6o, da
Sexta Carta Republicana), dado que não se trata aqui de apreciação de
facere danoso (Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, in Responsabilidade
Extracontratual do Estado por Comportamentos Administrativos, in RT
552/14), mas sim de um non facere de repercussão danosa, caracterizando a
hipótese clássica da faute du service dos franceses, aqui denominada na
doutrina como culpa anônima, ou meramente, por tradução, falta de
serviço, que constitui a responsabilidade do Estado por comportamento
ilícito, sob o perfil do descumprimento de um dever de agir, no qual a
omissão é propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na modalidade
de imprudência, negligência ou imperícia __ esse ponto merece um
parênteses, na medida em que parte dos especialistas entende que mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
9
na omissão, a responsabilidade do Estado, quer por força da exegese da
norma inserta no artigo 107 da Constituição Federal anterior, quer em razão
do preceito esculpido no artigo 37, §6o, da atual Carta, a Administração
responde por responsabilidade objetiva e não subjetiva, conforme
desvendado (Cf. Desembargador Álvaro Lazzarini, in Responsabilidade
Civil do Estado por Atos Omissivos de Seus Agentes, in RJTJESP 117/8).
“Dessa forma, ainda que se possa discutir a responsabilidade
subjetiva ou objetiva, in casu, a matéria debatida nos autos efetivamente se
insere dentre aquelas passíveis de discussão nas denominadas "ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público,
que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no
item III.15 do art. 5o desta Resolução”, e que são da competência da Seção
de Direito Público (da 1a à 10a Câmaras), nos termos da redação do artigo
3o, inciso I, item I.7, da Resolução no 623/2013.
“Nesse sentido, julgado do Colendo Órgão Especial:
““Conflito de Competência
Reparação de danos
materiais e morais Ação proposta em face do Departamento de
Águas e Esgotos de Ribeirão Preto
DAERP
Acidente com
motocicleta em razão de buraco não sinalizado na via

Negligência da concessionária em manter em perfeito estado de
conservação as vias e leitos carroçáveis, decorrendo daí a
pretensa obrigação de indenizar
Tema que se insere na
competência da Seção de Direito Público
Responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço
público
Aplicação do art. 3o, I, item “I.17”, da Resolução no
623/2013, alterada pela Resolução no 648/2014 Precedentes do
C. Órgão Especial
Conflito procedente
Competente a C. 1a
Câmara de Direito Público da Corte.” (Conflito de Competência no
0012886-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, j.
23/05/2018, v.u.).
“Peço vênia para transcrever trecho do voto do eminente
Desembargador Relator, que bem se amolda à hipótese, in verbis:
““A ressalva de que trata o item I.7, “b”, do artigo
3o, acima referido, é em relação à competência para a Seção de
Direito Privado para julgar: “art. 5o, III.15. III.15 - Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro;...”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
10
““Ocorre que não se trata, aqui, de dano causado
em “acidente de veículo” que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, não se podendo, a meu ver, alargar o
significado da expressão para a fixação da competência. No caso
em sub analise, o Autor da ação, motociclista, sofreu um acidente
com sua motocicleta “em razão de um enorme buraco em plena
via pública”, sem nenhuma placa de advertência no local, vale
dizer, houve, em tese, negligência da concessionária em manter
em perfeito estado de conservação as vias e leitos carroçáveis,
decorrendo daí a pretensa obrigação dela, concessionária do
serviço público, em indenizar.
““Neste sentido, aliás, confira-se:
““CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de
reparação de danos - Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída
a concessionária de serviço público (SABESP) - Responsabilidade
civil extracontratual de empresa concessionária de serviço
público - Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n°.
623/2013, alterada pela Resolução no 648/2014 - Competência da
Seção de Direito Público - Fixação da competência da 9a Câmara
de
Direito
Público
-
Conflito
procedente.
(0064124-70.2015.8.26.0000,
Rel.
Ademir
Benedito,
j.
em
27/01/2016)”. (sublinhei).
“Desta feita, conclui-se que embora a inicial descreva um
dano causado por acidente de trânsito, matéria de competência da Seção de
Direito Privado, a motivação da causa petendi, é a responsabilidade civil do
Estado, decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de serviço
público, atraindo a competência da Colenda Câmara de Direito Público
desse Eg. Tribunal de Justiça”.
Essa orientação vem sendo seguida em julgados recentes, valendo
registrar: CC 0037392-13.2019.8.26.0000, Relator Desembargador JACOB
VALENTE, j. 02.10.2019 (deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para
mantê-la limpa e segura); CC 0036093-98.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
FERREIRA RODRIGUES, j. 18.09.2019 (falha na sinalização de via pública); CC
0037021-49.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador
ANTONIO
CELSO
AGUILAR CORTEZ, j. 25.09.2019 (conservação de vias públicas); CC
0021218-85.2019.8.26.0000, Relator Desembargador ÉLCIO TRUJILLO, j.
25.09.2019 (falha na prestação de serviço público pela empresa concessionária).
A consolidação dessa orientação resultou na edição da Resolução no
835/2020 (de 05/02/2020) dando nova redação ao inciso III.15, do art. 5o, da
Resolução 623/2013, como atrás já referido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0031270-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
11
Não muda esse quadro (competência da seção de Direito Público) o
fato de se tratar de seguradora movendo ação regressiva em face da concessionária,
porquanto a discussão trata da responsabilidade dessa (concessionária) pelo acidente
sofrido pelo segurado da autora, não dizendo respeito ao contrato de seguro.
Este C. Órgão Especial decidiu, em caso semelhante envolvendo
também ação regressiva movida por seguradora contra a concessionária:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público por
conta da indenização paga a uma de suas seguradas, que sofreu a perda
total do veículo ao colidir com um animal na rodovia administrada pela ré.
Recurso distribuído inicialmente à 32a Câmara de Direito Privado e
redistribuído à 7a Câmara de Direito Público, que suscitou conflito
negativo de competência. Discussão que se refere à falha na prestação de
serviço público, administrado pela ré, cuja desídia na fiscalização da
rodovia teria possibilitado a ocorrência do acidente, que acabou por trazer
prejuízo de ordem material à autora. Reconhecimento da competência da
7a Câmara de Direito Público, para apreciação do recurso, com fulcro no
art. 3o, i.7, b, da Resolução no 623/2013. Precedentes deste Órgão
Especial. Conflito procedente, competente a 7a Câmara de Direito
Público” (Conflito de Competência no 0032567-26.2019.8.26.0000, Rel.
Des. James Siano, j. 16/10/2019).”
Em suma, a matéria não se insere na competência da Seção de Direito
Privado (Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras: art. 5o, III.15),
encaixando-se na da Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos termos do art.
3o, I.7, da mesma Resolução 623/2013.
3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente a E.
Câmara suscitada (7a Câmara de Direito Público).
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Desembargador
assinado digitalmente